Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701694-05.2021.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEOVANA THEES PERILLO RODRIGUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por GEOVANA THEES PERILLO RODRIGUES contra o v. acórdão exarado sob o ID 32877661, pelo qual a 1a Turma Cível deu provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pela fundação DE ENSINO E PESQUISA EM ciências DA saúde (FEPECS), para denegar a ordem vindicada na inicial do mandado de segurança impetrado pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 33196344, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.